Tribunal: STF
Processo: HC 207206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucio Dalponte Mattioli, em favor de Tiago Aparecido Granada, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 455.238/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por Tiago Aparecido Granada (Petição n. 00621350/2021 – fls. 414/424), tempestivo, contra a decisão de minha lavra, sintetizada nos termos da seguinte ementa (fl. 407): 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada. 
    Sustenta o agravante, em síntese, que os corréus foram submetidos a Júri Popular, sendo que o Conselho de Sentença entendeu que os mesmo não concorrem para a infração penal; Assim, a fundamentação que decretou a preventiva CAIU POR TERRA, POIS SE OS CORREUS FORAM ABSOLVIDOS POR NÃO TEREM PRATICADO O CRIME, A SITUAÇÃO ABAIXO NÃO EXISTE (fl. 420). 
    Pontua que, com a absolvição pela não concorrência para o crime de todos os corréus, altera o quadro fático, não havendo conduta isolada do paciente (fl. 421). 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão do presente agravo ao Colegiado, a fim de que seja concedida a ordem com a imediata expedição de alvará de soltura, nos termos do art.316 e 580 do Código de Processo Penal, em especial por “extinção” da tese acusatória, frente à absolvição dos corréus (fl. 424). 
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (fls. 436/440), alegando que a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a periculosidade do agente que, agindo previamente ajustado e com unidade de propósitos, juntamente com os corréus, por motivo torpe, com emprego de meio cruel - 35 facadas - e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Carlos Alberto Joaquim, além do suposto envolvimento com o tráfico de drogas (fl. 440). (eDOC 13)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, o impetrante diz que os demais corréus foram absolvidos e, por isso mesmo, o paciente também deve ser.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o pedido de extensão foi inovado durante o trâmite do habeas corpus no STJ, até mesmo por que o veredito foi proferido após a sua impetração.
    Trata-se, pois, de supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    O Júri absolveu os corréus, mas condenou o paciente. A irresignação é esta: o paciente entende que o Júri estava obrigado a lhe absolver, em razão da absolvição dos demais.
    Não tem razão.
    Na decisão de pronúncia, registrou o Juízo que a testemunha protegida afirmou que “esteve com “Luizinho” para adquirir drogas a quem perguntou sobre o assassinato da vítima, ouvindo de “Luizinho” que ele próprio desferiu os golpes de faca na vítima enquanto “Negrália” e “Monstrinho” a seguravam.” (eDOC 27, p. 3 do HC 203.380)
     O Júri entendeu que os demais réus não seguraram a vítima e que o paciente a esfaqueou sozinho. O fato de os demais não terem, eventualmente, segurado a vítima, não significa que o paciente não a tenha esfaqueado, como entendeu o Júri.
    Não há, portanto, qualquer razão para a extensão da decisão que absolveu os demais.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente